Tribunal: TJDFT
Processo: 0714971-36.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0714971-36.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: WILLIAM SANTOS BARBOSA DECISÃO Chamo o processo à ordem. O DISTRITO FEDERAL interpôs recurso inominado contra a sentença de procedência dos pedidos, prolatada, em 25.05.2017, nos seguintes termos: Trata-se de Ação de Conhecimento proposta por WILLIAM SANTOS BARBOSA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, tendo por objeto a suspensão de descontos efetuados diretamente na remuneração da parte autora, em decorrência de não exercício de suas atividades durante o período de greve. O pedido de Tutela de Urgência foi deferido. Dispensado o relatório (art. 38, caput, da Lei 9.099/95). DECIDO: O feito comporta julgamento antecipado, conforme previsão do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. Da análise dos autos, fica demonstrado que o movimento grevista realizado pelos servidores públicos supracitados se mostra legítimo, estando de acordo com os preceitos elencados pela Lei de Greve (Lei no 7.783/1989), aplicável à Administração Pública. Conforme precedente lançado pelo Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento do Recurso extraordinário no 693456/RJ, em outubro de 2016, fora fixada tese de repercussão geral no sentido de que Administração Pública não deve descontar os dias de paralisação decorrentes do exercício de greve pelos servidores públicos, quando ficar demonstrado que o movimento grevista foi provocado por conduta ilícita do Poder Público. Da análise do caso, a greve aderida pela parte autora foi motivada pelo descumprimento do Poder Público referente à Lei Distrital no 5.008/2012, norma essa que promoveu a reestruturação da Carreira de Assistência Pública a saúde no âmbito do Distrito Federal e a incorporação da diferença salarial decorrente da extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA). Logo, fica evidente a conduta ilícita da parte Requerida. Prova disso é o fato de que este próprio Eg. Tribunal de Justiça vem determinando a implementação do reajuste salarial, por meio de reiteradas decisões judiciais. Dessa forma, não é razoável ser surpreendido pela cobrança dos valores mencionados. Posto isso, CONFIRMO a decisão que deferiu o pedido de Tutela de Urgência e, no mérito, JULGO PROCEDENTES os pedidos para determinar ao Distrito Federal que se abstenha de promover descontos nos vencimentos da parte Autora, em razão dos dias não trabalhados durante a greve dos servidores públicos da área da saúde, motivada pelo descumprimento da Lei Distrital no 5.008/2012, ou, caso já descontados, que seja devolvido o respectivo valor, devidamente atualizado, bem como para declarar o direito da parte autora à compensação dos dias não trabalhados. Em decorrência, resolvo o mérito da demanda, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sobre a atualização do débito, no julgamento das ADIs 4.357/DF e 4.425/DF, o STF modulou os efeitos da decisão, conferindo-lhe eficácia prospectiva, para fixar o dia 25/03/15 como termo inicial da vigência da declaração de inconstitucionalidade da Lei 11.960/09. Logo, o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança - TR deve ser aplicado no período de 30/06/2009 até 25/03/2015, conforme o disposto na Emenda Constitucional 62/2009. Após, quando a inconstitucionalidade da Lei 11.960/09 passa a viger, os créditos não tributários constituídos em desfavor da Fazenda Pública devem ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E. Contudo, como a análise da questão pelo STF restringiu-se aos créditos inscritos em precatórios, a Lei 11.960/2009 vigora no tocante à atualização monetária e aos juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública na fase condenatória, conforme esclarecimento constante do RE 870.947/SE. Ratificando este entendimento, o Conselho Especial deste TJDFT, em análise à controvérsia, concluiu que o índice IPCA só se aplica aos créditos já inscritos em precatórios. Sem custas ou honorários, na forma do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95. Ato registrado eletronicamente nesta data. Intimem-se. Em seguida, arquivem-se, com as cautelas de praxe. Em 04.09.2017, adveio a suspensão do curso processual, de acordo com decisão da Egrégia 1a Turma Cível do TJDFT, nos autos do Dissídio Coletivo (Reclamação n. 0706044-32.2017.8.07.000). As partes foram intimadas, em 09.1o.2020, para se manifestarem acerca do julgamento do Dissídio Coletivo, ocasião em que o recorrido/requerente protocolizou petição, nos seguintes termos, in verbis: No seio da demanda coletiva de no 2016.00.2.048267-0, em curso na 1a Câmara Cível, houve realização de acordo que tem por objeto, entre outros, o pedido de que as faltas ocorridas durante o movimento grevistas sejam reconhecidas como “justificadas”, possibilitando posterior compensação dos dias faltosos. Diante do acordo formulado entre a entidade sindical que representa a parte autora e o réu, a parte autora informa o desinteresse no prosseguimento do feito com a consequente extinção do feito conforme artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil. O DISTRITO FEDERAL, por seu turno, requereu a manutenção do sobrestamento do processo, com fundamento na ausência do trânsito em julgado de decisão do Supremo Tribunal Federal (diversa daquela que fundamentou a suspensão no caso concreto): Tendo em vista que não houve o trânsito em julgado da decisão em comento, requer seja mantido o sobrestamento do presente feito, a fim de se aguardar possíveis esclarecimentos ou modulação de efeitos pelo Supremo Tribunal Federal. Indeferido o pedido de manutenção da suspensão, nos moldes formulados pelo DISTRITO FEDERAL, com fundamento no trânsito em julgado do Acórdão no RE 905357/RR (o qual, no entanto, versa sobre a concessão de reajustes sem dotação orçamentária, matéria diversa a dos presentes autos eletrônicos). Ato contínuo, o Ente Federativo ofertou manifestação, a repisar o fundamento de aplicação do precedente do Supremo Tribunal Federal o qual, repise-se, não guarda pertinência ao presente processo: (...) por outro lado, uma vez que não há previsão dos reajustes na LDO e na LOA de 2020, deve ser negado o pedido do servidor para a implementação do reajuste. Nesse quadro, intime-se o DISTRITO FEDERAL para se manifestar especificamente acerca da decisão da Egrégia 1a Turma Cível do TJDFT, nos autos do Dissídio Coletivo (Reclamação n. 0706044-32.2017.8.07.000), bem como sobre a petição da parte recorrida (requerimento de extinção do processo), e a subsistência (ou não) do interesse recursal. Prazo: 15 dias. Decorrido o prazo, certifique-se e venham os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de julho de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito